Tribunal: TJBA
Processo: 0300815-78.2014.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0300815-78.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DOS FEITOS RELAÇÃO DE CONSUMO CIVEL E COM, COM FAM E SEC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR E ASSESSOR TÉCNICO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO, SE HOUVER. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
0300815-78.2014.8.05.0078
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e
CLEMILDO SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
MANTER A SENTENÇA
em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.
Determino que, a partir de 09/12/2021, na vigência da Emenda Constitucional 113/2021, incida o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento. Adequo os honorários sucumbenciais, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Salvador, .